Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM, SEM A CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM, o êxito do agravante no ENEM 2020, deve ser considerado para fins de remição, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remição das horas de estudo, em razão de aprovação no ENEM, ainda que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio, mas desautoriza o reconhecimento do acréscimo de 1/3 (um terço) do tempo a remir, previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
3) Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao Juízo da VEP, a fim de que proceda à remição das horas estudadas, proporcionalmente, às áreas de conhecimento em que o agravante obteve êxito, sem o acréscimo de 1/3 no tempo a remir, previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.